Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-12.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Ação múltipla. Perícia.
O crime de porte ilegal de arma de fogo, de perigo abstrato, consuma-se tão somente com a prática da ação núcleo do tipo penal. Desnecessário exame pericial para provar a potencialidade lesiva do artefato. Apelação não provida.